Tribunal: TJDFT
Processo: 0700178-67.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. CONTRATO IMOBILIÁRIO COM PREVISÃO DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS SOBRE O SALDO DEVEDOR ATUALIZADO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que, nos autos no 0705949-05.2018.8.07.0020 (cumprimento de sentença), indeferiu o pedido formulado pelo executado, ora agravante, concernente na aplicação da taxa SELIC aos cálculos do valor exequendo, nos seguintes termos:
“[...].Esclareço a parte executada MANIFESTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A que quanto ao índice de correção que deve incidir sobre a condenação, deverá ser aplicado o INPC, que é o índice oficial, e não a SELIC.
A taxa SELIC é aplicável nas hipóteses expressamente previstas em Lei.
No caso em tela, aplica-se o índice do INPC para a correção monetária e os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.
Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID no 79145928 e no 79145929.
Para fins da liberação da aludida quantia depositada no ID no 78992544, em favor da parte exequente SIDNEY ALVES ORELLI, intime-se a parte credora SIDNEY ALVES ORELLI a fornecer, de maneira legível, todos os dados de sua conta bancária (nome completo do titular da conta, número do CPF ou CNPJ, número do banco, número da agência e número da conta corrente ou poupança) para fins de transferência do valor por este Juízo.
Fica a parte advertida que as transferências para contas bancárias de titularidade de advogados somente serão admitidas se forem verbas de sucumbência ou se o patrono tiver sido constituído com poderes especiais para levantamento de importância, devendo, nesse último caso, indicar o número do ID da procuração, a fim de agilizar a atuação do Juízo.
Fica a parte credora advertida, desde logo, que existe a possibilidade de cobrança de eventual taxa pela instituição financeira em razão do serviço de transferência, a qual será debitada da quantia a ser transferida.
Preclusa esta decisão, com a informação, expeça-se o respectivo alvará e ofício de encaminhamento, os quais devem ser remetidos via e-mail para a instituição bancária competente, tal como determinado nos Ofícios Circulares no. 81, 82 e 88 do Gabinete da Corregedoria, e no artigo 79 do Provimento Geral da Corregedoria, todos deste E. TJDFT.
Após, intime-se a parte executada MANIFESTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do débito remanescente diretamente na conta indicada pela parte exequente, devendo, obrigatoriamente, juntar aos autos o comprovante de pagamento.
Findo o prazo, façam-se os autos conclusos para decisão.
Intimem-se.”.
2. Na via do presente agravo de instrumento, o agravante sustenta, em breve síntese, que “o STJ por meio de Recurso Repetitivo determinou a imediata aplicação do Tema n. 176. Esse tema que trata da aplicação da taxa SELIC, prevista no art. 406 do Código Civil, como indexadora de correção monetária e juros de mora. Portanto, necessário que aludido Tema seja aplicado imediatamente ao caso em tela, aplicando, assim, o disposto no art. 406 do Código Civil”.
3. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja sustada a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do recurso (art. 1.019, inciso I, do CPC). No mérito, o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão guerreada para que “seja determinado envio dos autos de cumprimento de sentença à Contadoria a fim de se aplique a Taxa SELIC”.
4. A decisão ID 23318471 indeferiu a concessão do efeito suspensivo ao recurso, mantendo a decisão agravada, in verbis:
“[...]. De início, destaco que o pronunciamento judicial ora impugnado tem natureza jurídica de decisão interlocutória, motivo pelo qual desafia agravo de instrumento. Com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (Súmula no 7), conheço do agravo de instrumento interposto.
Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
No caso ora em análise não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante.
A pretensão de que seja aplicada a taxa SELIC sobre o débito não possui qualquer respaldo jurídico.
Com efeito, o Acórdão de no 1134240, de 30/10/2018, reformou a sentença para julgar parcialmente procedente o pedido e condenar a ora agravante a restituir ao autor a quantia de R$ 22.923,74, acrescida de correção monetária desde a data do distrato e de juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado.
Portanto, não pode o embargante apenas na fase de cumprimento de sentença pretender mudar os critérios de cálculo acobertados pela coisa julgada.
Lado outro, o Código Civil, ao tratar dos juros legais assim dispôs:
“Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”.
Assim, consoante os ditames do art. 406 do Código Civil, a Selic será aplicada quando os juros moratórios não forem convencionados, o que não é o caso dos autos, pois o contrato imobiliário entabulado entre as partes, nas disposições concernentes a mora e seus efeitos, estabelece a incidência de juros moratórios de 1% ao mês aplicado mensalmente sobre o saldo devedor atualizado (cláusula 4.2- ID 17761086, página 6; ID do feito de origem).
Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 4. Somente na ausência de convenção em sentido contrário, a partir da vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem incidir segundo a variação da Taxa Selic. (AgInt no AREsp 1129884/AM, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018)
Com o mesmo entendimento, o Eg. TJDFT:
“ (...) O art. 406 do Código Civil e o julgamento do REsp 1.111.117/PR indicam que a Selic será aplicada quando os juros moratórios não forem convencionados, o que não se aplica quando a convenção de condomínio estipula que as taxas pagas com atraso serão corrigidas monetariamente e com juros de 1% (um por cento) ao mês, tendo sido estes observados na sentença objeto de cumprimento.”(Acórdão 1262898, 07045936420208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
“(...) 2. A inexistência de convenção das partes acerca da taxa de juros aplicada ao contrato autoriza a correção do débito pela Taxa SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia, a qual representa os juros legais, nos termos do artigo 406 do Código Civil, descabendo sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 3. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e não provido”. (Acórdão 1302067, 07311895320188070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Diante disso, à míngua do preenchimento dos requisitos do art. 995 do CPC, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado e mantenho, por ora, a decisão agravada.
Intimem-se.
Ao agravado, para contrarrazões.
Comunique-se ao Juízo de origem.”
5. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, nega-se provimento ao recurso.
6. Agravo de instrumento conhecido e improvido.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.